Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DESPACHO ID 19188396. Nada a prover, tendo em vista que a questão já foi julgada por esta e. Turma, conforme acórdão de id 1883099. Aguarde-se o trânsito em julgado com as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator